Tribunal: TJDFT
Processo: 0709014-45.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERMISSÃO DE ACESSO AO IMÓVEL PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS EM TERRENO LINDEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONCESSÃO. EFEITOS EX NUNC. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CRIAÇÃO DE EMPECILHOS AO CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. EXCLUSÃO DA PENALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. INVIABILIDADE.
1. A concessão da gratuidade de justiça encontra-se devidamente normatizada entre os arts. 98 e 102, do CPC, cabendo ressaltar que o CPC ampliou o âmbito de proteção, de forma a resultar em maior tutela à situação jurídica daquele que busca a prestação jurisdicional.
2. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Tendo o recorrente cumprido com o disposto no art. 98, do CPC, deve ser concedida a gratuidade judiciária.
3. Quando preenchidos os requisitos para a concessão de justiça gratuita somente em grau recursal, tal concessão surte efeitos apenas a partir do momento em que interposto o recurso, não retroagindo para afastar a condenação imposta pela sentença.
4. Restando evidenciado que a ré criou embaraços ao cumprimento de decisão liminar, inviabiliza-se a reforma da sentença no ponto em que fixou multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 77, inciso IV, c/c § 2o, do CPC.
5. A fixação da verba honorária sucumbencial por apreciação equitativa deve levar em conta o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, observados os parâmetros estabelecidos no § 2o, do mesmo dispositivo legal.
6. Apelo não provido.